Tribunal: CARF
Processo: 10580.723549/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012

RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. DECRETO No 70.235/1972. CONHECIMENTO.Comprovada a interposição do Recurso Voluntário dentro do prazo legal previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, impõe-se o seu regular conhecimento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CO-TITULAR. SÚMULA CARF No 29. NULIDADE DO LANÇAMENTO.É nulo o lançamento efetuado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996 quando, tratando-se de conta bancária conjunta com declaração de rendimentos apresentada em separado, a Fiscalização deixa de intimar todos os co-titulares para comprovação da origem dos depósitos, em afronta direta à Súmula CARF no 29.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL.A ausência de intimação do cotitular impede a correta individualização da disponibilidade econômica e inviabiliza a produção de prova essencial à formação da verdade material, configurando cerceamento de defesa e vício formal insanável.
INTIMAÇÃO EM OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSUFICIÊNCIA PARA SUPRIR O VÍCIO.A eventual intimação do cotitular em processo administrativo diverso não supre a exigência procedimental específica do lançamento, sendo inadmissível a convalidação do vício por ato praticado em feito distinto.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NA SÚMULA CARF No 29.A ausência de intimação de todos os co-titulares impõe a exclusão dos valores referentes à conta conjunta da base de cálculo do lançamento, tornando inviável a subsistência integral da exigência fiscal quando dela decorrente exclusivamente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723549/2016-11
ACÓRDÃO
2102-004.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA OLIVIA DIAS GONZALEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012

RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE.
DECRETO
No
70.235/1972.
CONHECIMENTO.
Comprovada a interposição do Recurso Voluntário dentro do prazo legal
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, impõe-se o seu regular
conhecimento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. ART. 42 DA LEI No
9.430/1996. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CO-TITULAR. SÚMULA CARF No
29.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
É nulo o lançamento efetuado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996
quando, tratando-se de conta bancária conjunta com declaração de
rendimentos apresentada em separado, a Fiscalização deixa de intimar
todos os co-titulares para comprovação da origem dos depósitos, em
afronta direta à Súmula CARF no 29.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO. VÍCIO FORMAL
INSANÁVEL.
A ausência de intimação do cotitular impede a correta individualização da
disponibilidade econômica e inviabiliza a produção de prova essencial à
formação da verdade material, configurando cerceamento de defesa e
vício formal insanável.
INTIMAÇÃO EM OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSUFICIÊNCIA PARA
SUPRIR
O
VÍCIO.
A eventual intimação do cotitular em processo administrativo diverso não
supre a exigência procedimental específica do lançamento, sendo
inadmissível a convalidação do vício por ato praticado em feito distinto.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723549/2016-11
2
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NA
SÚMULA
CARF
No
29.
A ausência de intimação de todos os co-titulares impõe a exclusão dos
valores referentes à conta conjunta da base de cálculo do lançamento,
tornando inviável a subsistência integral da exigência fiscal quando dela
decorrente exclusivamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher a preliminar
de nulidade, com fundamento na Súmula CARF no 29, para cancelar o lançamento fiscal. Vencido
o conselheiro Cleberson Alex Friess, que votou para converter o julgamento em diligência à
unidade da RFB e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso voluntário de Recurso Voluntário (e-fls. 214), manejado pelo
contribuinte/Recorrente/Principal, com fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe
atribuiu efeitos suspensivo e devolutivo, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (fls. 195), proferida em sessão de 17/11/2017, consubstanciada no Acórdão n.o 09-
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723549/2016-11
3
64.911 - 4a Turma da DRJ/JFA(Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora), que, por unanimidade de votos, improcedente em parte à impugnação (fls. 125)

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

2.
A Fiscalização, por meio do Auto de Infração lavrado às fls. 2-7, imputou ao contribuinte a
prática de omissão de rendimentos no ano-calendário de 2012, em razão da constatação de
depósitos bancários de origem não comprovada.
3.
Consoante se depreende do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 8-16), foram
examinadas as movimentações da conta-corrente conjunta mantida pelo autuado com a Sra.
Delma Gonzaléz Miranda, tendo sido identificados depósitos mensais cujas origens, naturezas e
justificativas não restaram comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
4.
As planilhas acostadas ao TVF (fls. 15-16) consolidam os valores creditados no período,
alcançando o montante global de R$ 1.886.088,40, dos quais foi atribuída ao contribuinte a fração
de 50%, em razão da cotitularidade da conta e da aplicação da presunção de disponibilidade
econômica compartilhada.
5.
Registre-se que referidos valores não foram informados na Declaração de Ajuste Anual
referente ao exercício de 2013.
6.
Ao apreciar a controvérsia, a DRJ consignou, à fl. 3 de seu voto, o quadro demonstrativo
com a discriminação mensal dos créditos não declarados, ratificando integralmente os valores
apurados pela Fiscalização.
7.
Diante desse conjunto probatório, a autoridade lançadora enquadrou a conduta como
omissão de rendimentos, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, consignando no TVF
os critérios de apuração adotados.

DA IMPUGNAÇÃO
8.
Irresignado, o contribuinte apresentou Impugnação em fls. 125, na qual sustentou, os
seguintes argumentos objetivando o cancelamento das infrações apontadas no lançamento:

⮚ Aduz-se, ainda, nulidade por violação ao princípio da verdade material no processo
administrativo fiscal, uma vez que a impugnante não realizou qualquer movimentação na
mencionada conta.
⮚ Argumenta-se que, se a norma presuntiva se destina a atingir o proprietário da riqueza
depositada, a impugnante não poderia ser considerada sujeito passivo da relação jurídico-
tributária.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723549/2016-11
4
⮚ Por fim, sustenta-se que os depósitos decorrem de lucros e dividendos, antecipações de
lucros ou mútuos, sendo a principal fornecedora de recursos a Clínica Delfin (CNPJ
16.047.490/0001-11), empresa vinculada a Delfin Gonzalez Miranda, sócio majoritário. Para
respaldar tais alegações, a impugnante juntou documentos às fls. 137-181.

9.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, em fls. 195, julgou a impugnação
improcedente, mantendo integralmente o lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
MÚTUOS NÃO COMPROVADOS.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de
ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física
ou jurídica deixe de comprovar a origem dos recursos utilizados nessas
operações. No caso em concreto não restaram comprovados os mútuos
alegados, em face da ausência de documentação que os alicerçassem e
ainda pela ausência de alguma prova de que eles foram quitados.
RENDIMENTOS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO.
JUSTIFICATIVA DOS DEPÓSITOS.
O mero registro de rendimentos na declaração de ajuste anual do cônjuge,

no caso cotitular da conta corrente analisada, a título de empréstimos, pró-
labore e distribuição de lucros, sem vincular os respectivos valores com os

depósitos analisados pela fiscalização, não ilide o lançamento.
CONTA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO A COTITULAR.
O cotitular da conta corrente estudada foi devidamente intimado, nos
termos da legislação, em contrário do arguido pelo sujeito passivo,
ocorrendo a tributação dos valores não comprovados em partes iguais para
esses dois correntistas.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723549/2016-11
5

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

RECURSO VOLUNTÁRIO
10.
Inconformado com a decisão de primeira instância proferida no Acórdão, o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário, em fls. 214, dirigido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
com fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

11.
O recorrente sustenta, em síntese:
⮚
Que não participou da movimentação da conta bancária conjunta, inexistindo
qualquer prova de que tenha sido ordenadora, beneficiária ou mandatária dos recursos.
⮚
Alega que o efetivo operador da conta foi exclusivamente o outro cotitular, Dr.
Delfin Gonzalez Miranda, o qual não foi intimado no procedimento fiscal, configurando
violação ao contraditório. Ressalta, ainda, que o referido cotitular apresentou declaração
formal assumindo integralmente a titularidade, a operação e o benefício dos valores
movimentados.
⮚
Aponta, também, a juntada de folha de talão de cheques, a qual confirmaria a
premissa fiscal de que apenas o nome da autuada constava como titular da conta.
⮚
Argumenta que os depósitos decorreram de lucros e dividendos, antecipações de
lucros e mútuos, oriundos, em sua maioria, da Clínica Delfin, empresa vinculada ao
cotitular majoritário, bem como de operações de centralização financeira (“caixa único”)
entre empresas do grupo, com posterior formalização de contratos, sem prejuízo ao
Erário.
⮚
No tocante à conta conjunta, sustenta que não outorgou autorização bancária para
movimentação da conta, que seu patrimônio é incompatível com os valores
movimentados, que o § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/1996 não pode ser aplicado de forma
automática quando há prova de operador exclusivo, bem como a presunção legal
somente se aplica em hipóteses de confusão patrimonial, inexistente no caso concreto.
⮚
Invoca, ainda, a jurisprudência do CARF e a Súmula no 32, no sentido de que a
presunção pode ser afastada quando comprovado que a conta foi utilizada por terceiro.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723549/2016-11
6
12.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

13.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
14.
O Recurso Voluntário, de fls. 214, é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em
26/01/2018, em face da ciência do acórdão recorrido em 27/12/2017.
15.
Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.
PRELIMINAR
16.
A Recorrente suscita, como questão preliminar de mérito, a nulidade do lançamento, sob o
fundamento de que o co-titular da conta bancária conjunta, Dr. Delfin Gonzalez Miranda, não foi
intimado em nenhuma fase deste Processo Administrativo Fiscal, embora toda a autuação esteja
lastreada exclusivamente em movimentações ocorridas na conta mantida em regime de co-
titularidade.
17.
Compulsando-se os autos, verifica-se de forma inequívoca que o Sr. Delfin jamais foi
formalmente intimado neste PAF. A análise dos autos evidencia que, desde o início da ação fiscal,
a Fiscalização concentrou todas as diligências exclusivamente em face da Recorrente. O Termo de
Verificação Fiscal inicial, acostado às fls. 08, inaugura o procedimento sem qualquer menção à
intimação do cônjuge e co-titular da conta bancária conjunta, Sr. Delfin Gonzalez Miranda, embora
a apuração estivesse integralmente lastreada em movimentações financeiras ocorridas em conta
mantida sob regime de co-titularidade.
18.
Na sequência, verifica-se às fls. 22 a juntada de Termo de Intimação igualmente
direcionado apenas à Recorrente, desacompanhado de qualquer providência equivalente em
relação ao cotitular da conta. À fl. 24 consta o Aviso de Recebimento referente à empresa Clínica
Delfin, enquanto às fl. 27 há comprovação de recebimento, por meio de A.R., em nome de Maria
Olívia, para apresentação de documentos no âmbito do procedimento fiscal.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723549/2016-11
7
19.
Em nenhum desses atos consta a intimação do Sr. Delfin Gonzalez Miranda, embora já
fosse plenamente identificável, nesse momento, a centralidade de sua atuação na movimentação
da conta bancária examinada.
20.
Com efeito, já no início do procedimento fiscal, a própria Recorrente cientificou a
Autoridade Fiscal acerca da natureza conjunta da conta bancária e da inexistência de sua atuação
na movimentação dos recursos. Conforme se verifica à fl. 25 dos autos, em resposta ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal no 0510100.2015.00106, datado de 10/03/2015, a contribuinte
esclareceu expressamente que figurava apenas como co-titular formal da conta corrente mantida
no Banco Itaú, agência 3888, conta no 23.237-2, sendo a movimentação financeira atribuída
exclusivamente ao seu cônjuge, Sr. Delfin Gonzalez Miranda.
21.
Na mesma oportunidade, destacou que não possuía controles ou registros suficientes para
detalhar a origem de diversos créditos, justamente porque tais informações dependiam de
pesquisas junto à instituição financeira e de documentos sob posse exclusiva do co-titular.
22.
Não obstante tais esclarecimentos iniciais, a ação fiscal desenvolveu-se de forma restrita e
direcionada, limitando-se à análise da conta corrente conjunta, sem que a Fiscalização
promovesse qualquer diligência diretamente junto ao co-titular que, segundo a própria
Recorrente, detinha a posse, o domínio e o benefício econômico dos valores movimentados.
23.
O mesmo padrão se repete nas diligências subsequentes. À fl. 68 dos autos, consta nova
intimação dirigida à Recorrente para apresentação de documentação complementar, reforçando
que, mesmo após o avanço da instrução fiscal, a Fiscalização permaneceu exigindo
esclarecimentos apenas de quem, reiteradamente, afirmava não deter a gestão nem a
disponibilidade econômica dos recursos investigados.
24.
Conforme consignado nos autos, o procedimento fiscal teve início em março de 2015 e foi
encerrado apenas em junho de 2016, com a lavratura do auto de infração, fundado
exclusivamente na presunção legal de omissão de rendimentos, sem que, em nenhuma etapa,
fosse expedida intimação formal ao Sr. Delfin Gonzalez Miranda para prestar esclarecimentos ou
comprovar a origem dos depósitos bancários.
25.
Posteriormente, às fls. 99, 101, 102, 105 e 107, foram expedidas novas intimações, todas
por meio de Aviso de Recebimento, relativas à continuidade do procedimento fiscal. Ainda assim,
tais comunicações permaneceram restritas à Recorrente, inexistindo qualquer registro de ciência
formal ou chamamento do co-titular da conta conjunta para prestar esclarecimentos ou
comprovar a origem dos depósitos que fundamentaram o lançamento.
26.
Por fim, à fl. 115, a Recorrente foi intimada ao pagamento dos rendimentos considerados
omitidos em sua Declaração de Ajuste Anual, consolidando-se o lançamento tributário sem que,
em qualquer fase do procedimento — preparatória, instrutória ou decisória — tenha sido
promovida a intimação formal do co-titular da conta bancária conjunta, apesar de este figurar
como potencial detentor da disponibilidade econômica dos valores movimentados.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723549/2016-11
8
27.
Ressalte-se que tal circunstância foi reiteradamente apontada pela contribuinte ao longo
do procedimento administrativo. Conforme se extrai da Impugnação apresentada às fls. 125, a
Recorrente voltou a enfatizar que jamais realizou depósitos ou saques na conta bancária em
questão, que sua inclusão como co-titular decorreu de mera formalidade no momento da abertura
da conta, ainda em 2002, e que toda a movimentação financeira sempre foi realizada de forma
exclusiva pelo seu cônjuge.

28.
Ainda assim, tais alegações não ensejaram qualquer providência por parte da Autoridade
Fiscal no sentido de intimar o real operador da conta, mantendo-se a instrução processual
incompleta sob a ótica da individualização da disponibilidade econômica.
29.
Ademais, chama especial atenção o fato de que os documentos juntados aos autos entre as
fls. 29 e 112 — os quais compreendem extratos, demonstrativos e demais elementos utilizados
como substrato probatório do lançamento — foram carreados ao processo sem que houvesse
qualquer intimação formal do co-titular da conta, pessoa diretamente vinculada à origem, à
movimentação e à destinação dos recursos. Tal circunstância evidencia que a instrução probatória
foi construída de forma unilateral e incompleta, imputando-se à Recorrente o ônus de comprovar
fatos e operações que não estavam sob seu domínio material nem documental.
30.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a presunção legal de omissão de rendimentos
exige, como pressuposto de validade do lançamento, que seja oportunizada ao sujeito passivo a
comprovação da origem dos recursos mediante documentação hábil e idônea. Quando se trata de
conta conjunta com declarações de rendimentos em separado, a própria aplicação da norma
demanda a individualização da disponibilidade econômica, sob pena de imputação arbitrária de
renda.

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares.

31.
Tal exigência foi consolidada na CARF, por meio da Súmula no 29, de caráter vinculante,
cujo teor dispõe que:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723549/2016-11
9

Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada
conforme Ata
da
Sessão
Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

32.
Compulsando-se os autos, verifica-se de forma inequívoca que o Sr. Delfin jamais foi
formalmente intimado neste PAF, em nenhuma das etapas da instrução fiscal, a despeito de a
própria contribuinte ter, reiteradamente, registrado a necessidade de prazo adicional para
obtenção de documentos sob posse exclusiva do cônjuge.
33.
Esses requerimentos revelam, de forma objetiva, que a contribuinte não detinha acesso
direto à documentação comprobatória da origem dos depósitos. Ademais, o co-titular era,
segundo a própria defesa desde a fase administrativa inicial, o verdadeiro detentor das
informações e dos documentos relativos à movimentação financeira.
34.
Vale destacar que a Fiscalização tinha ciência formal dessa circunstância, mas, ainda assim,
optou por não promover a intimação do real operador da conta. Apesar disso, a autoridade fiscal
utilizou integralmente as movimentações da conta conjunta como base para imputar omissão de
rendimentos exclusivamente à Recorrente, aplicando de forma automática a presunção do § 6o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996, sem a prévia observância da exigência procedimental imposta pela
Súmula CARF no 29.
35.
A decisão da DRJ afastou a nulidade sob o argumento de que o co-titular teria sido
intimado em outro processo administrativo fiscal, relativo a ele próprio. Todavia, tal fundamento
não se sustenta juridicamente.
36.
O processo administrativo fiscal é regido pelos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, de modo que a validade dos atos deve ser aferida no âmbito de
cada PAF específico, sendo inadmissível a transposição automática de intimações realizadas em
feitos distintos para suprir vício formal de outro procedimento.
37.
A intimação exigida pela Súmula no 29 é prévia, específica e vinculada aos depósitos
questionados no respectivo lançamento, de modo que não se confunde com eventual intimação
realizada em outro processo e bem menos pode ser suprida por presunção;
38.
Assim, ao deixar de intimar o co-titular no âmbito deste PAF, a Fiscalização inviabilizou a
produção de prova essencial à formação da verdade material, impedindo que o suposto real
operador da conta se manifestasse sobre a origem, natureza e destinação dos recursos.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723549/2016-11
10
39.
Trata-se de vício formal insanável, pois compromete a própria constituição do crédito
tributário, na medida em que impede a correta individualização da disponibilidade econômica e
afeta diretamente o sujeito passivo da obrigação tributária. Por consequência, macula o
lançamento em sua origem, por violação direta à súmula vinculante do CARF.
40.
Destaca-se, ainda, que a própria Súmula no 29 estabelece a sanção jurídica para a ausência
de intimação, qual seja, a exclusão da base de cálculo dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os co-titulares — o que, no caso concreto, conduz à
inviabilidade integral da exigência fiscal, já que todo o lançamento decorre exclusivamente dessas
movimentações.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS EM
SEPARADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO DO CO-TITULAR. SÚMULA CARF
No 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 2201-012.128, Processo no
13603.004783/2007-38. Relator: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa. Julgado em 21
jul. 2025. Brasília, DF: CARF, 2025.

DEPOSITOS BANCÁRIOS. CONTA BANCÁRIA SOLIDÁRIA (CONJUNTA).
SÚMULA CARF No 29
Conforme estabelece a Súmula CARF no 29, todos os co-titulares da conta bancária
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na
fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento. No caso
dos autos, restou comprovada a intimação da co-titular no endereço informado.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento. Acórdão no 2201-006.891, Processo no 19515.002763/2004-55.
Relator: Douglas Kakazu Kushiyama. Julgado em 9 jul. 2020. Brasília, DF: CARF,
2020.

41.
Nesse contexto, a ausência de intimação do co-titular não se revela como mera
irregularidade formal, mas como violação direta à exigência procedimental que integra a própria
materialidade da presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, conforme consolidado pela
Súmula CARF no 29.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723549/2016-11
11
42.
Ao deixar de intimar o co-titular da conta conjunta, a Fiscalização suprimiu etapa essencial
à constituição válida do crédito tributário, inviabilizando a correta apuração da disponibilidade
econômica e contaminando, desde a origem, a legalidade do lançamento.
43.
Dessa forma, não se trata de mera nulidade relativa ou sanável, mas de vício que retira do
lançamento seus pressupostos mínimos de validade.
CONCLUSÃO
44.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER o Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para acolher a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente, declarando-se a
nulidade do lançamento fiscal, em razão da ausência de intimação do co-titular da conta bancária
conjunta, requisito essencial à validade da aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos, restando, em virtude disso, prejudicada a análise das demais alegações de mérito.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém registrar as razões pelas quais divergi do voto do I. Relator, que acolheu a
preliminar de nulidade da autuação fiscal, em razão da ausência de intimação do cotitular da
conta bancária conjunta.
O acórdão de primeira instância fundamentou a existência de intimação válida em
nome do outro titular da conta bancária, Delfin Gonzalez Miranda, conforme a seguir reproduzido
(fls. 198):
(...)
Suscita a contribuinte a nulidade do lançamento no que concerne aos valores de
depósitos bancários sem origem comprovada inerentes à conta mantida no banco
Itaú, em face de falta de intimação a pessoa cotitular da conta bancária.
Na espécie, o aludido cotitular refere-se a Delfin Gonzalez Miranda, seu cônjuge.
O fato de inexistir no presente processo, segundo aduziu, intimação a ele dirigida,
não significa que não foram expedidas, mesmo porque resta patente o
conhecimento da impugnante em relação da ocorrência de tais intimações.
Por certo a adução de que o apontado cotitular não fora intimado a prestar os
necessários esclarecimentos acerca dos depósitos observados na mencionada
conta corrente, conforme assim orientam o art. 42 da Lei n. 9.430/1996 e a
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723549/2016-11
12
Súmula CARF n. 29, consiste em claro engodo da impugnante. Em paralelo à
autuação da contribuinte também se deu a do seu cônjuge, abrigada no processo
n. 10580.723548/2016-77, do qual se extrai a título ilustrativo, o que se encontra
narrado, à fl. 9 daqueles autos, no TVF:
8. Do exame realizado nos extratos bancários que foram apresentados pelo
contribuinte, verifiquei que no extrato da conta-corrente n° 23.237-2,
movimentada na agência 3888 do banco ITAU S/A, constou a informação de
que essa conta estava, apenas, em nome da pessoa de MARIA OLIVIA DIAS
GONZALEZ; quando, na informação prestada pelo intimado, houve a indicação
de que essa conta fora movimentada em conjunto. Assim, através do TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 0001, datado de 26/01/2015 e recepcionado em 29
do mesmo mês, INTIMEI o contribuinte para apresentar a FICHA CADASTRAL
da mencionada conta.
E, mais, à fl. 950 daqueles autos, na impugnação firmada pelos mesmos
advogados (Isalberto Zavão e Salomão Vieira), na mesma data de 06/07/2016,
extrai-se o seguinte fragmento, coincidente com o que também se expôs na
defesa do sujeito passivo, à fl. 127:
"A nulidade não repousa na existência de cotitularidade, em verdade se
alicerça no descumprimento de lei por parte do autuante. É que nesse caso, a
norma que autoriza a tributação de omissão de rendimento por presunção,
exige, na hipótese, que o cotitular também seja intimado a prestar
esclarecimentos sobre os mesmos depósitos questionados ao titular da conta
corrente bancária."
Tem-se por pacífico, então, que ambos os titulares da indigitada conta mantida no
banco Itaú foram devida e regularmente intimados, o que afasta a nulidade
suscitada.
(...)
Como se observa, não há dúvidas que, em procedimento fiscal conexo, controlado
no Processo no 10580.723548/2016-77, a autoridade tributária procedeu à intimação do cotitular da
conta bancária mantida em conjunto, de forma a atender os requisitos exigidos no art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Acolher a preliminar de nulidade pela falta de intimação do cotitular, porque não há
prova documental neste processo administrativo, sem investigar os fatos efetivamente ocorridos
durante a execução do procedimento de fiscalização, é medida que nega a finalidade do
contencioso administrativo fiscal de contribuir para o controle do ato de lançamento.
O órgão julgador deve tomar as decisões com base nos fatos que aconteceram no
mundo real, sendo lícito trazer aos autos os elementos necessários para buscar a verdade
material, determinando a realização de diligência ou perícias que entender necessárias (artigos 18
e 29, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723549/2016-11
13
Trata-se de prova documental já existente, integrante de outro processo
administrativo fiscal.
Por essas razões, votei para a conversão do julgamento em diligência à unidade da
RFB, a fim de que o órgão fazendário instruísse os autos com os termos e as intimações em nome
do cotitular da conta bancária.
Então, após avaliar o conteúdo desses documentos, o órgão julgador estaria
habilitado para decidir se houve ou não subsunção dos fatos ao enunciado da Súmula CARF no 29,
segundo o princípio da persuasão racional.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 328
DF CARF MF
Original